Tribunal: TJPA
Processo: 0060420-57.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060420-57.2012.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível. Sentença que garantiu a progressão funcional aos servidores da guarda municipal de Belém. Leis municipais nº 7.507/91 e nº 7.546/91. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Tentativa de rediscussão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Ação de Reconhecimento de Progressão Funcional ajuizada por Associação para garantir o direito aos seus substituídos, servidores públicos da guarda municipal do Município de Belém.

II. Questão em discussão

2. O acórdão recorrido negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município de Belém, ora embargante, que manteve a decisão monocrática confirmando a sentença, para reconhecer o direito à progressão dos guardas municipais sob o regramento contido nas Leis Municipais nº 7.507/91 e nº 7.546/91.

III. Razões de decidir

3. Segundo o Município embargante, a Turma julgadora deixou de se pronunciar quanto à não aplicação do regramento contido nas Leis Municipais nº 7.507/91 e nº 7.546/91.

4. Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Embargante em sede de Apelação e em Agravo Interno, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, com a incidência do regramento em questão.

5. O acórdão recorrido seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada. Assim, ao apontar vícios no julgado, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo instrumento eleito. Prequestionamento automático.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 1.022 do CPC e art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

- (TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024); e

- (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0060420-57.2012.8.14.0301) opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELÉM - AGEMBE, para suprir alegada omissão, contradição e obscuridade, no acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

O acórdão embargado foi assim ementado (id. 19741445):

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICO. CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL. DIREITO RECONHECIDO SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL ESTADUAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.

Em razões de embargos de declaração (id. 13020836), o Município de Belém afirma que há omissão quanto à tese de não incidência da Lei nº 7.507/1991 e da Lei nº 7.546/91, no que diz respeito à progressão funcional, pelo advento da Lei Municipal 8.957, de 31 de outubro de 2012 (DOM nº 12.206, de 01/11/2012) e posteriormente, Lei 9.050/2013, as quais criaram o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal da Prefeitura do Município de Belém.

Defende ainda, que a pretensão autoral perdeu objeto, na medida em que fundamentada em lei equivocada, uma vez que embasada na norma geral constante da Lei nº 7.502/90, Estatuto do Servidor Público do Município de Belém, quando já há legislação específica tratando sobre progressão funcional para categoria dos guardas municipais (Lei nº 9.050/2013).

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado, e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões do Embargado apresentada no id. 13342559.

Considerando o cronograma de pauta do gabinete, determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, passando a apreciá-los.

O acórdão recorrido negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município de Belém, ora embargante, que manteve a decisão monocrática confirmando a sentença, para reconhecer o direito à progressão dos guardas municipais sob o regramento contido nas Leis Municipais nº 7.507/91 e nº 7.546/91.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, os Embargos de Declaração não apontaram omissões, contradições e obscuridades de fato, mas, tão somente, buscam alterar a conclusão do julgado, utilizando-se o embargante de instrumento processual inadequado para esta finalidade. Explico.

Segundo o embargante, a Turma julgadora deixou de se pronunciar quanto à não aplicação do regramento contido nas Leis Municipais nº 7.507/91 e nº 7.546/91.

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelo Embargante em sede de Apelação e em Agravo Interno, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, com a incidência do regramento em questão, senão vejamos:

Depreende-se da norma que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

À título de esclarecimento, convém destacar que o escopo do Agravado, quando do ajuizamento da demanda, foi no sentindo de ver assegurado aos Guardas Municipais do Município do direito à progressão funcional dos servidores efetivos, o qual, apesar de há muito já garantido na Lei Municipal nº 7577/1992 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município) e Lei Municipal nº 7507/1991 (Lei de Planos e Carreiras), vinha sendo postergado pelo Agravante, fato este que inclusive restou destacado pelo magistrado a quo (...)

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

O acórdão recorrido seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada. Assim, ao apontar vícios no julgado, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo instrumento eleito (art. 1.022 do CPC).

Este Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

(...) Ao final, requereu o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontada. (...)
In casu
, o que se verifica é que a embargante não satisfeita com a sentença prolatada, pretende rediscutir se o adicional de regência tem caráter temporário ou permanente, assunto já analisado e julgado no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via. (...) Portanto, destaco que o adicional de Regência de classe incorpora-se a remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.” Do mesmo modo, a embargante declara que a decisão foi omissa em combater o art.6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cumpre esclarecer que inexiste direito adquirido ao caso em tela, tese foi devidamente analisada em sede decisão ora embargada (...)
Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão e contradição a ser sanada, o que se observa é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração. (...) Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

(TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024) (grifei).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016) (grifei).

Vale registrar, que não há de se falar em perda de objeto pelo advento posterior do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal da Prefeitura do Município de Belém, pois o objeto da demanda visa, justamente, garantir o direito à progressão dos servidores substituídos pela Associação, que à época tinham seu direito negado pelo Ente Municipal.

Assim, eventuais divergências de enquadramento no novo PCCR, devem ser analisadas em cada situação individual, por não estarem abarcadas pela sentença, adstrita ao pedido de implementação dos efeitos pecuniários do efetivo exercício dos servidores na carreira.

Logo, tendo a Turma julgadora analisado as questões relevantes para a formação do convencimento, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado.

No que se refere ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024